Tribunal: TJDFT
Processo: 0746045-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746045-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MILENE NERES DE ARAUJO IMPETRANTE: JUNIOR SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MILENE NERES DE ARAUJO contra decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva a fim de “acautelar os bens jurídicos” dispostos no artigo 282, I, do CPP. No presente habeas corpus, o impetrante explica que a paciente foi presa pelo suposto delito de tráfico de drogas, sendo convertida em prisão preventiva por meio da Decisão do NAC, ora atacada pelo presente mandamus, sob o fundamento do preenchimento dos requisitos do artigo 313 do CPP. Aponta ilegalidade na entrada da polícia na residência da paciente, após as 21h, sem autorização ou mandado, além de ser aplicáveis à espécie, medidas cautelares diversas da prisão, quando cotejados os fatos com a condição pessoal da paciente, mãe de uma criança com onze meses, que ainda é dependente do leite materno. Destaca a ausência do periculum libertatis, porque no momento da prisão se encontrava no interior de sua casa, despendendo cuidados com sua prole menor de idade, fazendo uso de monitoramento eletrônico, sendo a paciente manicure e confeiteira, não uma traficante de drogas, que possui cinco filhos e um neto, os quais residem com ela em local de extrema pobreza, restando em situação de desespero para alimentar seus filhos. Prossegue aduzindo que a disposição legal não limita a quantidade de vezes que pode ser deferido o monitoramento eletrônico, quando presentes as exigências legais, sobretudo quando na espécie se encontra o quadro de uma paciente que possui um filho menor que depende da amamentação materna, além de um filho de doze anos e um neto recém nascido a quem ela presta cuidados, cabendo na espécie o deferimento do pedido de liberdade para que assim aguarde a tramitação de eventual processo, garantindo o direito de seus filhos menores e atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana, diante das condições vivenciadas pela paciente no local de seu encarceramento. No mérito, alega militar em favor da paciente a presunção de inocência, sendo ilações os fatos alegados pelo policial condutor do flagrante em suas declarações prestadas perante a autoridade policial, quando comparadas com a negativa da propriedade da droga, a pequena quantidade de droga apreendida em sua casa (25,75 g de cocaína), além de R$40,00 (quarenta reais), que estavam no bolso de sua filha mais velha, portanto, sem relação com a prática delitiva. Argumenta que a forma como a polícia ingressou na casa da paciente, supostamente em busca de um celular furtado da médica que trabalha no posto de saúde do Recanto das Emas, sendo ela apontada pelo autor do furto como a receptadora do aparelho móvel em troca de drogas, não restando comprovados tais fatos, fragilizando a medida extrema de segregação cautelar, diante de investigação ainda preliminar, bem como não restar comprovado na espécie qualquer risco à sociedade oferecido pela paciente, carecendo a Decisão ora atacada de fundamentação idônea, apresentando justificativas genéricas de “resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal” e de periculosidade abstrata do delito. Argúi que a medida cautelar de monitoramento eletrônico possui o condão de produzir resultados de proibição semelhantes ou melhores que os da prisão, podendo ser, ainda, aplicados quaisquer daqueles previstos no artigo 319, do CPP. Com esses argumentos, requer a concessão liminar da ordem. No mérito, pede a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade da paciente, considerando que a conversão da prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, conforme preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo do NAC converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (id. 77535121 - Págs 2/5): “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (mais de 25 gramas de crack). A autuada é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas e receptação. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que a custodiada se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar concedida em data recente, em 13/08/2025, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura à custodiada, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. No caso concreto, informou que possui uma irmã residente no Distrito Federal. Ademais, no caso em concreto, a droga foi apreendida no domicílio da custodiada, o que demonstra não ser razoável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a traficância é exercida em sua própria casa, na companhia dos menores, o que certamente lhes prejudicará a formação psicológica e moral. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MILENE NERES DE ARAUJO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...)” Grifos no original Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que, apesar dos argumentos do impetrante, a supracitada decisão está amparada em fundamentos idôneos. Em síntese, a paciente foi presa em flagrante por praticar, ao menos em tese, o crime de tráfico de drogas em sua própria residência, enquanto utilizava tornozeleira eletrônica, em cumprimento de pena por prática criminosa anterior, pelos delitos de tráfico de drogas e receptação. Inicialmente, há indícios suficientes de autoria, tendo em vista a apreensão de drogas e de valor em dinheiro na residência da paciente. Ademais, diante do contexto em que efetivada a prisão em flagrante da paciente, quando cotejado com o fato de suposta reincidência específica, pouco depois da concessão da prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, impõe a conclusão pelo acerto da Decisão singular, cujos fundamentos são, a meu sentir, idôneos e ancorados no caso em concreto, visando o acautelamento da ordem pública e a prevenção da reiteração delitiva. Some-se que a própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas principalmente à garantia da ordem pública, ao perigo de reiteração e a gravidade em concreto da conduta imputada, seja em razão da quantidade de drogas apreendidas (25,75g), seja porque a paciente foi presa em flagrante supostamente praticando o crime de tráfico, pouco tempo depois de lhe ser concedida a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Logo, neste momento inicial, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar da paciente como garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e nem o do in dubio pro reo, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada à paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, tenho que necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, uma vez presentes os requisitos previstos para tanto. Melhor sorte não assiste à impetração quando defende o cabimento da prisão domiciliar. Deve-se ressaltar que não se desconhece as disposições do artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal, mas, ao menos em análise liminar, não há razões para conceder a prisão domiciliar pleiteada, não bastando o preenchimento de um dos requisitos legais exigidos ao deferimento da medida. Como relatado, o impetrante fundamenta também o pedido de prisão domiciliar em virtude da paciente ser mãe de cinco filhos, sendo duas crianças menores de idade, uma ainda dependente de amamentação, com onze meses de idade, e supostamente no fato de serem imprescindíveis seus cuidados a esta filha menor, ao filho de doze anos e ao neto recém nascida. A despeito das razões trazidas na impetração, relevante destacar que não há prova nos autos de que a paciente realmente seja essencial e a única que possa ser responsável pelo cuidado dos menores, principalmente quando se verifica a existência de uma irmã da paciente residente no DF, além de outros filhos da custodiada que podem auxiliar nos cuidados com os irmãos menores. Acresça-se que a neta da custodiada encontra-se sob os cuidados da mãe, não sendo imprescindíveis, portanto, os cuidados da avó materna. Destaque-se que no caso, não obstante a paciente ainda ter uma filha menor e em fase de amamentação, tal circunstância não é obstáculo para a segregação cautelar, até porque, no caso em concreto, essa situação não impediu a prática, em tese, da conduta delituosa pela ora paciente. Ademais, como bem afirmado pela decisão atacada, não se pode deixar de se considerar que a droga foi apreendida no interior da residência da paciente, destituindo de razoabilidade a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sobretudo quando a prática criminosa supostamente verificada, ocorria no próprio domicílio da paciente, também na companhia de seus filhos menores, prejudicando “formação psicológica e moral”, como fundamentado na Decisão atacada. Assim, considerando que o instituto da prisão domiciliar possui caráter excepcional, embora a situação da paciente desperte sensibilidade, percebe-se que não há elementos suficientes que indiquem a indispensabilidade de sua presença junto aos filhos e à neta e, consequentemente, autorizem a imposição da medida pleiteada, ainda mais, em juízo liminar. Por fim, registre-se que, conforme jurisprudência pacífica, as supostas circunstâncias pessoais favoráveis à paciente, tais como trabalho lícito e residência fixa, não interferem na necessidade da prisão cautelar, quando houver fundadas razões em sua manutenção. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora